Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À RÉ – REJEITADA – MÉRITO - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA RÉ – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EFETUADA DURANTE PERÍODO EM QUE O PACTO CONTRATUAL NÃO MAIS VIGORAVA – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO PLANO DE SAÚDE – INTELIGÊNCIA DO ART. 29, V, DO REGULAMENTO DO PLANO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELA RÉ – CABIMENTO – AUTORA DECAIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA E APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Considerando que o conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra a incapacidade de a ré arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento, deve-se indeferir o pleito de revogação da gratuidade da justiça concedida a essa parte pelo juízo a quo. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. É possível a cobrança das contribuições sociais e das mensalidades durante o período de inadimplência contratual da ré, uma vez que o contrato de plano de saúde não perde a vigência automaticamente pelo não pagamento das prestações mensais, conforme dispõe o art. 29, V, do regulamento desse plano de saúde. Precedentes deste Tribunal.

3. Tendo a autora decaído em parte mínima da sua pretensão jurídica, revela-se cabível e adequada a imposição à ré do ônus de pagar integralmente as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4. Apelação da ré improvida e apelação adesiva da autora parcialmente provida. Honorários sucumbenciais majorados, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba nos termos do art. 98, §3°, do mesmo diploma legal.